Tribunal: TJMT
Processo: 1027446-95.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027446-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEVINA DIAS PAIS - CPF: 388.750.989-72 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.621,80 e R$ 7.137,31, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e julgou improcedente o pedido contraposto. A recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor, a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo e a inexistência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os procedimentos previstos na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL para apuração da irregularidade na unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo e a suspensão do fornecimento de energia elétrica são legítimas; e (iii) determinar se a suspensão do serviço enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a existência de irregularidade na unidade consumidora mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 188061550, no qual consta a constatação de fio neutro isolado com fita isolante dentro do borne de entrada, impedindo o correto registro do consumo de energia elétrica.

A consumidora reconhece expressamente o recebimento do TOI ao apresentar recurso administrativo, o que demonstra a observância do dever de notificação previsto no art. 591, § 3º, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

A irregularidade constatada possui natureza externa e visível, dispensando perícia técnica no medidor, sendo suficientes as fotografias juntadas aos autos para comprovar a fraude.

O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia redução significativa do consumo durante o período irregular e retorno aos padrões anteriores após a regularização do medidor, constituindo indício técnico consistente da irregularidade.

O cálculo da recuperação de consumo observa o critério objetivo previsto no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, mediante utilização da média dos três maiores consumos anteriores à irregularidade.

A concessionária desmembra a cobrança em observância ao Tema 699 do STJ, limitando a possibilidade de suspensão do fornecimento ao débito correspondente aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade.

A interrupção do fornecimento por inadimplemento de débito legítimo encontra amparo no art. 6º, § 3º, II, da Lei n. 8.987/95 e não configura falha na prestação do serviço.

A regularidade do procedimento administrativo, a comprovação da irregularidade e a legitimidade da cobrança afastam a configuração de danos morais.

Demonstrada a legitimidade da recuperação de consumo, impõe-se a procedência do pedido contraposto para condenar a consumidora ao pagamento do valor correspondente ao consumo não registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura de TOI acompanhada de registro fotográfico, histórico de consumo e memória de cálculo constitui prova suficiente da irregularidade na unidade consumidora quando observados os procedimentos previstos pela ANEEL.

A comprovação de ciência do consumidor acerca do TOI afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo de recuperação de consumo.

A irregularidade externa e visível no sistema de medição dispensa perícia técnica laboratorial do medidor de energia elétrica.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo calculada conforme os critérios previstos na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito legítimo de recuperação de consumo não configura dano moral.

O inadimplemento de débito regularmente apurado autoriza a interrupção do serviço de energia elétrica nos limites fixados pelo Tema 699 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Lei n. 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 591, § 3º, e 595, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 699; TJMT, N.U 1037530-61.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 12.05.2026, publ. DJE 15.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por E
NERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados por LEVINA DIAS PAIS, declarando a inexistência dos débitos de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.621,80 e R$ 7.137,31, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais e julgando improcedente o pedido contraposto.

Em suas razoes recursais, a recorrente sustenta q
ue comprovou a existência de irregularidade através de fotografias do medidor e elaboração de TOI, que a autora foi devidamente notificada sobre a possibilidade de interpor recurso administrativo, e que não há violação ao contraditório. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A controvérsia central dos autos g
ira em torno da legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica e da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, bem como da caracterização de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a pre
stação de serviços de energia elétrica é regida por normas específicas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do setor elétrico brasileiro. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, incluindo os procedimentos para apuração de irregularidades e recuperação de consumo.

Analisando detidamente os documentos acos
tados aos autos, verifica-se que a recorrente cumpriu adequadamente todos os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL. O Termo de Ocorrência e Inspeção n. 188061550, datado de 04/07/2025, demonstra que foi realizada inspeção na unidade consumidora da recorrida, ocasião em que foi constatada irregularidade consistente em "
fio neutro isolado com fita isolante dentro do borne de entrada, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica"
. O documento foi assinado por dois inspetores da empresa como testemunhas, e o campo referente ao consumidor registra que houve recusa em assinar, id. 357876964.

Ademais, a própria recorrida, em seu recurso adm
inistrativo apresentado em 23/07/2025 (ID 357876963), confirmou expressamente ter recebido o TOI em sua residência no dia 22 de julho do corrente ano, conforme se extrai do seguinte trecho: "
No dia 22 de julho do corrente ano, a Recorrente recebeu na caixa de correios da sua residência um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, sob nº 188061550, inspeção ocorrida na data de 04 de julho
". Esta declaração inequívoca da própria consumidora afasta por completo a alegação de que não teria sido cientificada do procedimento administrativo, demonstrando que a concessionária cumpriu adequadamente o disposto no artigo 591, § 3º, da Resolução n. 1.000/21 da ANEEL.

Quanto à necessidade de perícia técnica do medidor, a irr
egularidade constatada — fio neutro isolado com fita isolante — é de natureza externa ao aparelho, visível e identificável por inspeção direta, sem necessidade de desmontagem ou análise laboratorial do equipamento. As fotografias anexadas aos autos (id. 357876980 - Pág. 4-5) comprovam de forma inequívoca a existência da irregularidade, constituindo prova técnica suficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo.

A irregularidade constatada é também confirmada pelo hist
órico de consumo da unidade. Os documentos juntados pela recorrente demonstram que, no período de abril de 2024 a julho de 2025, o consumo registrado na unidade consumidora foi significativamente inferior ao padrão histórico anterior. Nos meses que antecederam o período irregular, o consumo mensal girava em torno de 400 a 700 kWh. Durante o período de irregularidade, o consumo caiu para patamares entre 100 e 350 kWh mensais. Após a regularização do medidor, o consumo voltou a subir expressivamente, atingindo 357 kWh em agosto de 2025 e 465 kWh em outubro de 2025 (id. 357876992). Esse comportamento é consistente com a existência de irregularidade no sistema de medição durante o período apontado e constitui indício técnico relevante da fraude.

O cálculo da recuperação de consumo foi realizado confor
me o art. 595, inciso III, da Resolução n. 1.000/21 da ANEEL, que determina a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Esse critério é objetivo, técnico e vinculante para a concessionária, que não tem discricionariedade para adotar metodologia diversa.

A cobrança foi desmembrada em duas faturas em observânc
ia ao Tema 699 do STJ, que autoriza o corte administrativo do fornecimento pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, desde que o corte seja executado em até 90 dias após o vencimento do débito.

A fatura de R$ 1.621,80 corresponde exatamente ao período de 9
0 dias anteriores à constatação da irregularidade, e a suspensão do fornecimento ocorreu pelo seu inadimplemento, dentro do prazo autorizado pelo STJ. A fatura de R$ 7.137,31, referente ao período residual, não gerou corte, conforme o mesmo entendimento. A Lei n. 8.987/95 também autoriza expressamente a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, em seu art. 6º, § 3º, inciso II.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, que em caso análogo, envolvendo cobrança de recuperação de consumo por irregularidade no medidor de energia elétrica, reconheceu a legalidade do procedimento adotado pela concessionária quando observados os requisitos normativos da ANEEL:

"RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVEN
TUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço. Demonstrado pela concessionária o cumprimento das exigências normativas, com lavratura do TOI, registro fotográfico da irregularidade, histórico de consumo e memória de cálculo, mostra-se legítima a cobrança. Em que pese às alegações da Autora, no sentido de que a cobrança referente à recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC da consumidora, sendo, portanto, legítima a cobrança a título de recuperação de consumo. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido." (N.U 1037530-61.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

No caso concreto, a recorrente demonstrou o cumprimento de todas as exigências normativas: lavratura do TOI com registro da irregularidade constatada, registro fotográfico da irregularidade, envio do documento ao consumidor pelos Correios com comprovação de recebimento pela própria recorrida, histórico de consumo demonstrando a queda abrupta no período irregular e o retorno aos patamares normais após a regularização, e memória de cálculo detalhada da recuperação de consumo. Estão presentes, portanto, todos os elementos que a jurisprudência desta Turma Recursal reconhece como suficientes para legitimar a cobrança.

No tocante aos alegados danos morais, não se vislumbra sua ocorrência no caso concreto. A suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento de débito legítimo, apurado em regular procedimento administrativo que observou as garantias constitucionais e regulamentares. Não há que se falar em dano moral quando a própria conduta do consumidor dá ensejo à cobrança e à posterior suspensão do serviço.

Por fim, demonstrada a legalidade da cobrança de recuperação de consumo e a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação, condenando-se a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.759,11, correspondente ao consumo não registrado devido à irregularidade constatada em sua unidade consumidora.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como procedente o pedido contraposto, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 8.759,11 (oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), atualizados (juros e correção) exclusivamente pela taxa Selic, a partir do vencimento/obrigação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026